Tribunal: TCU
Processo: 037.098/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, e na modulação adotada no RE 638.115/CE, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Valdir Figueredo Chaves e negar registro ao respectivo ato; 9.2. arquivar o presente processo.